Tribunal: TJPA
Processo: 0007158-14.2016.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007158-14.2016.8.14.0024

APELANTE: MARLOS MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO: EDINA SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0007158-14.2016.8.14.0024
APELANTE: MARLOS MARQUES DE OLIVEIRA
APELADO(A): EDINA SOUZA DA SILVA
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL NO PRAZO LEGAL. ARTIGOS 308 E 309, I, DO CPC. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NATUREZA SATISFATIVA DA DEMANDA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – A tutela cautelar concedida em caráter antecedente exige, nos termos do art. 308 do CPC, a formulação do pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias após a efetivação da medida.

II – A inércia da parte autora quanto à apresentação tempestiva do pedido principal implica a cessação da eficácia da medida liminar deferida, nos moldes do art. 309, I, do CPC e a extinção do feito cautelar.

III – Inviável o reconhecimento da natureza satisfativa da demanda quando a própria estrutura da ação revela tratar-se de tutela cautelar antecedente submetida ao regime legal específico.

IV – Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, diante do decurso do prazo legal sem a formulação do pedido principal.

V – Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordão os Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão ordinária em plenário virtual, em unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL: 0007158-14.2016.8.14.0024
APELANTE: MARLOS MARQUES DE OLIVEIRA
APELADO(A): EDINA SOUZA DA SILVA
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
MARLOS MARQUES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, nos autos de medida cautelar de busca e apreensão ajuizada em face de
EDINA SOUZA DA SILVA e outros
.

Na inicial o autor ingressou com ação cautelar antecedente de busca e apreensão em face de GUTEMBERG RIBEIRO DA SILVA, alegando que no prazo legal ingressaria com ação principal, sendo esta a ação de execução. Mencionou que firmou contrato de compra e venda de bem móvel com cláusula de alienação em garantia. Disse que o comprador ficou em débito com as 4 parcelas de R$15.000,00 (quinze mil reais) , tendo apenas pago o valor inicial de R$20.000,00 (vinte mil reais). Requereu em sede de tutela cautelar antecipada a busca e apreensão do veículo.

Houve deferimento do pedido cautelar com a realização da busca e apreensão, conforme auto de busca e apreensão constante nos autos

Passou a constar nos autos a informação de que o réu havia falecido antes mesmo do ajuizamento da demanda.

Seguiu-se determinação de suspensão do processo e habilitação de herdeiros e sucessores

Consta determinação da citação dos herdeiro e a revogação da medida cautelar antecedente - id 16541739

Consta certidão informando que não houve contestação, sendo em seguida, decretada a revelia dos réus (id 16541742)

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação.

A sentença recorrida julgou
extinto o processo sem resolução do mérito
, sob o fundamento de que, embora deferida e efetivada a tutela cautelar, o autor não promoveu o ajuizamento do pedido principal no prazo legal de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 308 do Código de Processo Civil, o que implicou a cessação da eficácia da medida, conforme art. 309, inciso I, do mesmo diploma legal. Em decorrência, foram impostas as custas processuais à parte autora e fixados honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que a demanda proposta não ostenta natureza cautelar, mas sim caráter satisfativo, porquanto se limita à busca e apreensão de bem móvel com o objetivo de restabelecimento da posse do veículo de sua propriedade. Aduz que, em tais hipóteses, a medida se exaure em si mesma, sendo desnecessário o ajuizamento de ação principal, razão pela qual reputa indevida a aplicação dos arts. 308 e 309 do CPC. Defende, ainda, que a busca e apreensão pode assumir natureza satisfativa, dispensando ulterior demanda principal. Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL: 0007158-14.2016.8.14.0024
APELANTE: MARLOS MARQUES DE OLIVEIRA
APELADO(A): EDINA SOUZA DA SILVA
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De início, verifico que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da natureza jurídica da demanda originária e à consequente necessidade – ou não – de ajuizamento do pedido principal após a concessão da tutela cautelar.

A tese recursal sustenta que a medida de busca e apreensão ajuizada possuiria natureza satisfativa, de modo a dispensar a propositura de ação principal, afastando, assim, a incidência dos arts. 308 e 309 do Código de Processo Civil. Todavia, tal argumentação não merece prosperar.

Com efeito, a tutela cautelar concedida em caráter antecedente encontra disciplina expressa no Código de Processo Civil vigente, notadamente nos arts. 305 a 310, que estruturam o regime jurídico das tutelas provisórias. Nesse contexto, o art. 308 do CPC estabelece, de forma clara e cogente:

Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

A norma em questão revela-se de observância obrigatória, não se tratando de mera faculdade processual, mas de verdadeiro ônus imposto à parte autora, cuja inobservância acarreta consequências jurídicas.

Na hipótese dos autos, é incontroverso que houve o deferimento e a efetivação da medida cautelar de busca e apreensão, sem que o autor tenha promovido, no prazo legal, a formulação do pedido principal. Tal circunstância atrai, de forma automática, a incidência do art. 309, inciso I, do CPC, que dispõe:

Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se:

I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal;

A inércia da parte autora quanto à apresentação tempestiva do pedido principal impõe, portanto, a cessação da eficácia da medida liminar deferida, e a extinção do processo sem resolução de mérito, não dependendo de intimação prévia.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL - 30 DIAS - TERMO INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA. - O
art. 309, do CPC, dispõe que uma vez não proposta a ação principal no prazo de 30 dias, implicará na perda da eficácia da medida cautelar e extinção do processo. Destaca-se, ainda, que o art . 308, do CPC, não deixa dúvidas de que o prazo para formular o pedido principal é de trinta dias a partir da data da efetivação da medida, inexistindo qualquer previsão legal de necessidade de intimação da parte.

(TJ-MG - AC: 10000205640378001 MG, Relator.: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 09/12/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ADITAMENTO DA INICIAL . ARTIGO 308 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO APRESENTAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL DENTRO DO PRAZO LEGAL. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA TUTELA CAUTELAR CONCEDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 1 .O parágrafo único do artigo 294 do CPC, estabelece que a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. 2.
No caso de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, uma vez efetivada a medida, compete ao autor formular o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, conforme disposto no artigo 308 do Código de Processo Civil. 3 . A tutela cautelar está ligada à tutela satisfativa pelo vínculo da referibilidade. Logo, tendo em vista que o autor/apelante não adotou a providência declinada nos autos (aditamento da exordial e formulação do pedido principal) no prazo legal, não há outra saída senão confirmar a extinção do feito,
dada a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. 4. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária a ser arcada pela parte vencida, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil . 5. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - apelação cível. 00841606220198090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 01/03/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2021)

No presente caso, a própria estruturação da ação pelo autor, bem como o pedido formulado em sede inicial, evidenciam que se tratou de medida cautelar antecedente, cuja finalidade era assegurar utilidade a eventual provimento jurisdicional futuro. Não se verifica, portanto, a alegada autonomia satisfativa apta a afastar o regime jurídico previsto nos arts. 308 e 309 do CPC.

Assim, mostra-se escorreita a sentença que, diante da inobservância do prazo legal para formulação do pedido principal, reconheceu a cessação da eficácia da medida e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Com efeito, correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, quando constatado o decurso do prazo legal sem a devida formulação do pedido principal.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 20/05/2026